Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-87.2021.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000916-87.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WALTER SANTANA DA GUIA - CPF: 051.676.591-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 655.614.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DE TAL - AMIGA VITIMA CAMILA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DA SILVA SOUZA - CPF: 032.588.841-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

– ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA

– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXI
STÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS VIOLADAS PELO
APELANTE

–
EVENTUAL
PERMISSIVIDADE D
A
OFENDIDA
NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Tendo ficado
suficientemente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como que o apelante efetivamente descumpriu
as
medida
s
protetiva
s
deferida
s
em favor da vítima, mesmo estando devidamente
intimado
de seus deveres, não se pode falar em absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Ademais, e
ventual reconciliação das partes ou
o
consentimento, por parte da ofendida, não isenta o agressor do cumprimento das medidas
protetivas
judicialmente impostas
; não
têm o condão de revogar a decisão que as impôs
;

nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal,
daí por que é
imperioso reconhecer que as cautelares
permanecem em vigor até decisão revogadora
e
o
seu descumprimento
atrai
as consequências criminais previstas no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Walter Santana
d
a Guia

contra a sentença p
rolatada pelo Juízo da

Vara Criminal da Comarca de Diamantino
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000916-87.2021.8.11.0005
,
condenando-o
à pena de
4 (quatro) meses de detenção
,

em
regime
semi
aberto, pela prática

do crime
de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(
art. 24-A da Lei n. 11
.340/06
)
.

O apelante, forte nas razões recursais
que se encontram

no ID
133629280
, postulou

a
sua absolvição
em decorrência da atipicidade da conduta, uma vez que
não houve efetivo descumprimento de medida protetiva, posto que
procurou a

antiga residência do casal apenas para buscar os seus pertences
e com o consentimento da vítima.

O
Ministério Público,
por intermédio das contrarrazões
lançadas no ID
133629284
, pugna pelo desprovimento deste recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
139460692
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra

no ID
133629176
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 01 – Do crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 29 de abril de 2021, por volta das 12h40min, Rua das Pedreiras, n. 83, Bairro Pedregal, nesta cidade e comarca de Diamantino-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado WALTER SANTANA DA GUIA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06, consistente na proibição de frequentar a residência da ofendida Camila Da Silva Souza.

Síntese Fática.

Segundo consta, após a separação do casal, no dia 27/04/2021, a vítima requereu proteção judicial, oportunidade em que este Juízo deferiu medidas protetivas de urgência em seu favor nos autos no 1000852- 77.2021.8.11.0005 (ID 55140938/27 e 28). Os envolvidos foram devidamente intimados acerca do teor das medidas protetivas, inclusive, o denunciado foi cientificado da ordem de afastamento do lar do casal. Não obstante, no dia 29/04/2021, por volta das 12h40min, o denunciado WALTER SANTANA DA GUIA, embriagado e transtornado, descumpriu as medidas protetivas fixadas, pois dirigiu-se até a residência da ofendida e adentrou na casa, deparando-se com a vítima e o filho, que ficaram assu
s
tados e saíram do local.

Em seguida, a equipe policial foi acionada, via CIOSP/COPOM, com informações sobre a prática do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, ocasião em que diligenciou ao local e encontrou o increpado no interior do imóvel, motivo pelo qual fora preso em flagrante delito.

Inquirido, o increpado afirmou que estava ciente das medidas protetivas, inclusive da ordem de afastamento do lar, quando
dirigiu-se
até a residência da ofendida.

Por fim, convém mencionar que o denunciado WALTER SANTANA DA GUIA fora condenado, em 11/06/2015, na ação penal no 2806- 93.2012.811.0005 – Código: 87104, oriunda desta comarca, pelo crime de ame
a
ça perpetradas por ele em face da vítima Camila Da Silva Souza
. [...]

A
materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto do art. 24-A da Lei n. 11.340/06,seencontracomprovadapelo
s seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
133629151
),
boletim de ocorrência (ID
133629153
)
;
bem como pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal.

No
tocante à propalada atipicidade da conduta
delitiva
imputada ao apelante
,

consistente em
descumprimento de medidas protetivas de urgência,
ao argumento de que ele
foi até a antiga residência do casal para buscar
os
seus pertences pessoais com o consentimento da vítima
,
tem-se que a tese não merece
prosperar
.

Deveras
,
em juízo, o apelante
confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, porém mencionou que a vítima teria autorizado sua entrada na residência.

Contudo, a
vítima

Camila
d
a Silva Souza
negou a versão do
recorrente
,
afirm
ando

em juízo
que após a
intimação do
seu ex-companheiro acerca
das medidas protetivas,
ele
foi até a sua residência agressivo e embriagado, recusando
-se
a sair.

Corroborando o depoimento da ofendida, os policiais militares
Renan Silva e Marivaldo Barros de Oliveira afirmaram
na fase judicial
que o
apelante estava
dentro da residência da vítima.

Ademais, o oficial de justiça
Jovair

Liode
Souza

afirmou em juízo que
intimou
o
apelante
das medidas protetivas
, relatando,
também
,
que tomou conhecimento que depois de ter cumprido o mandado de intimação o acusado foi procurar a vítima novamente.

Registre-se, por oportuno, que as medidas protetivas em discussão foram impostas ao
apelante
no dia
27 de abril de 2021
, tendo, ele, descumprido as condições com as quais anuiu
na mesma data em que foi
intimado
pelo oficial de justiça. Aliás, ao tomar conhecimento das medidas protetivos,
ele
foi
até a casa da vítima

para tomar satisfação de forma agressiva e não para buscar seus pertences pessoais,
razão pela qual não há que se falar em absolvição, tampouco em atipicidade d
a

sua
conduta
.

Ademais
,
ainda que a vítim
a

tivesse
aceit
ado

a
presença do
apelante
em
sua
casa
após deferimento de medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade
, porqu
e
,
mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva,
o ato judicial
continua em vigor,
isso significando dizer que
não pode a vítima pretender revogar a
decisão judicial
, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público
tem
legitimidade para formular
pedidos de
medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme prevê o
art. 19
,
caput
, da
Lei n. 11.340/2006
.

É

imperioso
consignar
, ademais,
que
em consonância com a
jurisprudência
aplicável à espécie
,
a
eventual reconciliação das partes ou
consentimento
, por parte da própria ofendida
com a presença do agressor, não o isenta
do
cumpri
mento d
as medidas judicialmente impostas, que permanecem em vigor até decisão
revogadora
, nem se presta
m
a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás
,
acerca do tema,
eis o posicionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 24-A DA LEI N° 11.340/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, no sentido de que o acusado descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, sua companheira, consistente em afastamento do lar conjugal e proibição de aproximação a menos de duzentos metros da ofendida.
Eventual reconciliação das partes ou convite/anuência, por parte da própria ofendida, para a reaproximação, não desobriga o acusado de cumprir as medidas judicialmente impostas
, que permanecem em vigor até decisão em sentido contrário, nem se presta a isentá-lo da responsabilização penal pelo cometimento do crime descrito no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha. Assim sendo, vai o réu condenado como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06
, c/c artigo 61, inciso I, do CP, à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. APELO PROVIDO.

(
TJRS -
Apelação Criminal, No 70082450859, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade
Pitrez
, Julgado em: 28-11-2019)

Destacamos

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65, DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART.
24-A
DA LEI No 11.340/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1o FATO. No que tange a contravenção de perturbação da tranquilidade, trata-se de delito de mera conduta, não exige prejuízo efetivo a vítima, sendo necessário apenas que
esta
se sinta perturbada pelo agente e que este tenha agido por motivo reprovável ou com acinte de perturbar a vítima. No caso, o relato da vítima é firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, no sentido de que o réu a seguiu pela rua, tendo
abordado-a
dentro da loja em que ela se refugiu para conversar e pedir a
reconciliação
do casal. A conclusão inafastável é de que resta impositiva a manutenção da condenação do acusado pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
2o FATO.
Considerando que, à época dos fatos, a vítima tinha medidas protetivas de urgência contra o acusado, comprovado que o réu descumpriu determinação judicial consistente em medidas de proteção à vítima de violência doméstica, incide no descumprimento de previsão do art.24-Ada Lei no 11.340/2006
. Não há falar em insuficiência probatória ou atipicidade das condutas. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Concessão do benefício de gratuidade da justiça. DOSIMETRIA. SURSIS. PSC AFASTADA, DE OFÍCIO. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o acusado foi condenado a 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e concedido
o sursis
nos termos do art. 77 e 78, § 2o do Código Penal. Contudo, a reparação do dano não é possível na espécie, por representar onerosidade desproporcional ao quantum da pena fixado. Portanto, voto no sentido de, de ofício, afastar a condição de prestação de serviços à comunidade e de impor, como condições a serem cumpridas, no prazo bienal da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, apenas as alíneas: a) apresentar-se trimestralmente em juízo; b) não se ausentar da comarca onde reside, por mais de 30 dias, sem autorização prévia. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE AFASTADA.

(
TJRS -
Apelação Criminal, No 70082258757, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rinez
da Trindade, Julgado em: 05-12-2019)

Destacamos

Destarte
,
tem-se que no caso em
apreciação
restou
suficientemente
demonstrada
a materialidade e autoria delitiva, bem como que o
apelante efetivamente
descumpriu as medida s protetiva s deferida s
em favor da vítima
, mesmo
estando devidamente
intimado
de seus deveres, razão pela qual não se
pode
falar em absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Walter Santana da Guia
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022